Tribunal: STF
Processo: ARE 1457670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL S.A. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017.



    PRESCRIÇÃO DOS ANUÊNIOS. O entendimento desta Corte Superior é de que quando os anuênios têm origem no contrato de trabalho ou em norma regulamentar a ele aderem por força do artigo 468 da CLT, tornando-se norma legal, e assim, fazendo incidir a prescrição parcial. A prescrição é parcial porque não se trata de hipótese de alteração contratual por ato único do empregador, e sim de descumprimento de norma contratual, que previu direitos que se incorporaram ao contrato de trabalho. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    ANUÊNIOS. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. Extrai-se do acórdão regional que o adicional por tempo de serviço teve origem em regulamento do banco, e estava previsto no contrato de trabalho da reclamante desde o início, inicialmente sob a forma de quinquênio e posteriormente de anuênio, tendo sido suprimido em 1999. A SBDI-1 tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em Acordo Coletivo e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia a reclamada retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimí-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017.



    INTERSTÍCIOS. PRESCRIÇÃO INCIDENTE. A Súmula nº 294 do TST estabelece a incidência da prescrição total nos casos em que a demanda envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, salvo nos casos em que o direito esteja assegurado por preceito de lei em sentido estrito. A jurisprudência da Subseção de Dissídios Individuais desta Corte Uniformizadora é de que a pretensão ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da alteração dos percentuais dos interstícios entre níveis atrai a incidência da prescrição total, por não se tratar de parcela assegurada por preceito em sentido estrito, nos exatos termos da Súmula nº 294 do TST. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    III –RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO. Nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1, do TST, a alteração da natureza jurídica da parcela por meio de norma coletiva ou a adesão da empresa ao PAT, transmudando-a de salarial para indenizatória, não atingem o empregado, quando este já percebia o auxílio-alimentação com caráter salarial, que se incorporou definitivamente ao seu patrimônio jurídico. No caso, porém, o Regional, após o exame das normas coletivas, expressamente concluiu que “ainda que a admissão, em 03-10-1986, tenha ocorrido antes da adesão ao PAT, a norma coletiva vigente à época da contratação da reclamante estabelecia expressamente a natureza indenizatória da verba, de forma que descabe falar no alegado direito adquirido.” Diante desse contexto, entendimento em sentido contrário ao do Regional, a fim de se concluir pelo recebimento da parcela a título salarial antes da adesão ao PAT, necessário seria o reexame de fatos e provas, circunstância vedada nesta instância recursal, nos termos da Súmula 126 do TST. Recurso de revista não conhecido.



    PARCELA PEAI-2016. RECÁLCULO PELO REFLEXO DOS ANUÊNIOS. Mantida a decisão do Regional que pronunciou a prescrição total da pretensão às diferenças de anuênios, inviável o pleito de incidência dessas diferenças no cálculo da parcela PEAI-2016. Recurso de revista não conhecido.



    Conclusão: Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos e recurso de revista da reclamante não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar contradição na fundamentação, adotando-se fundamentos diversos, a fim de manter o não conhecimento do recurso de revista.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I e XXXVI, e 7º, XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente